Tribunal: STF
Processo: HC 106200
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
HABEAS   CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES . SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE   POR   RESTRITIVA   DE   DIREITOS . JULGAMENTO   DA   QUESTÃO PELO   PLENÁRIO. ORDEM   PARCIALMENTE   CONCEDIDA . 


1.  A questão de direito tratada neste writ diz respeito à possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nas hipóteses relacionadas aos crimes de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes previstos na Lei 11.343/2006. 




2.  Em 1º de setembro de 2010, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o HC 97.256/RS, rel. Min. Ayres Britto, declarou, por maioria, a inconstitucionalidade incidental da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, bem como da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, prevista no § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. 




3.  O mencionado óbice legal, que impedia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes de tráfico de entorpecentes, foi removido para determinar que o Juízo de origem competente proceda, no caso concreto, à avaliação das condições objetivas e subjetivas do art. 44 do Código Penal. 




4.  Por ocasião do julgamento, posicionei-me contrariamente à tese vencedora. 




5.  Entretanto, não tendo prevalecido meu posicionamento, curvo-me ao entendimento da maioria, que, ao julgar o HC 97.256/RS, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da vedação legal que impedia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes de tráficos de entorpecentes (§ 4º do art. 33 e parte final do art. 44, ambos da Lei 11.343/06). 




6.  Ordem parcialmente concedida para, removendo o óbice previsto no § 4º do art. 33 e na parte final do art. 44, ambos da Lei 11.343/06, determinar que o Juízo de origem competente aprecie a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.